Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700388-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: INSIDER COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIFAL/ICMS. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. APLICABILIDADE AO CASO DA TESE FIXADA NO RE No 1.287.019/DF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RE No 1.287.019/DF. INAPLICABILIDADE AO CASO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. No julgamento do RE no 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. Não é necessário o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que se torna vinculante a partir da data da publicação da ata de julgamento. 3. A modulação de efeitos definida pelo STF, no RE no 1.287.019/DF, não se aplica às ações judiciais em curso. 4. Possível a declaração do direito à compensação de tributos recolhidos nos cinco (05) anos anteriores à impetração de mandado de segurança. 5. Remessa oficial e apelo do Distrito Federal não providos. Recurso da impetrante provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional; c) artigos 166 do Código Tributário Nacional e 485, inciso VI e §3o, do CPC, sustentando que a legitimidade para questionar a repetição/compensação do DIFAL está condicionada à comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou. Pondera que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de afastar a cobrança do DIFAL/ICMS incidente sobre as operações de venda a consumidor final não contribuinte do imposto, de modo que os valores teriam, em tese, sido suportados pelos consumidores localizados no Distrito Federal e não pela parte recorrida; d) artigo 927, inciso IV, do CPC, porque a pretensão de restituição/compensação dos valores recolhidos antes da impetração não poderia ser deduzida na via estreita do mandado de segurança. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO ANDRÉ BUTINI DE MORAES, OAB/SP 287.864 (ID 44795302). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 166 do CTN e 485, inciso VI e §3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as intimações referentes à recorrida no presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO ANDRÉ BUTINI DE MORAES, OAB/SP 287.864 (ID 44795302). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025